Tribunal: TJES
Processo: 5014154-86.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014154-86.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ AUGUSTO FERNANDES
RECORRIDO: VIVIANE RAMOS DE ALVARENGA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5014154-86.2023.8.08.0048

Recorrente:
LUIZ AUGUSTO FERNANDES

Recorrido:
VIVIANE RAMOS DE ALVARENGA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA EM DECORRÊNCIA DE OFENSAS, ALEGANDO
A AUTORA
SER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PELO SEU EX-COMPANHEIRO, NO CASO, O RECORRIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$ 5.000,00 PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO DO DEMANDADO EM QUE VISA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO VALOR.

EM QUE PESEM AS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE DE QUE NÃO HOUVE AINDA SENTENÇA CRIMINAL CONDENATÓRIA
NOS PROCESSOS
QUE TRAMITAM EM SEU DESFAVOR, A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU LEVOU EM CONSIDERAÇÃO
AINDA
OS LAUDOS JUNTADOS, EM ESPECIAL O PSICOLÓGICO, EM QUE CONSTA A DECLARAÇÃO DE QUE A VÍTIMA ENCONTRA-SE HÁ MAIS DE
DEZ
ANOS EM ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO E FOI DIAGNOSTICADA COM QUADRO SEVERO DE ANSIEDADE EM DECORRÊNCIA DOS ABUSOS VERBAIS PRATICADOS PELO RECORRENTE. CORROBORAM COM SUAS ALEGAÇÕES AS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM SEU FAVOR, EM ÂMBITO CRIMINAL,
E OS BOLETINS DE OCORRÊNCIA EM QUE NARROU SITUAÇÕES DE AGRESSÕES VERBAIS E HUMILHAÇÕES.

SOBRE OS DANOS MORAIS,
PORTANTO, VERIFICA-SE QUE A PARTE AUTORA
SOFREU
MENOSPREZO
À
SUA DIGNIDADE
QUE, POR CERTO,
A
FIZERAM VIVENCIAR DOR E ANGÚSTIA
EM DECORRÊNCIA DOS ATOS PRATICADOS PELO RECORRENTE
.

NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, NO IMPORTE DE
R$
5
.000,00 (
CINCO
MIL REAIS),
REVELA-SE CONSENTÂNEO COM A GRAVIDADE DOS FATOS CONSIDERADOS.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE DEMANDADA.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.
Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)